Tribunal: STF
Processo: Rcl 66134
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação para reconhecer a inexistência de vínculo empregatício entre as partes (eDOC 8, ID 2132b62f).



    O agravante aduz, em síntese, cerceamento de defesa, necessidade de levar o julgamento do feito ao colegiado e a existência de relação de emprego entre as partes.



    Decido.



    Intempestivo o recurso.



    Inicialmente, cumpre registrar que após a prolação da decisão que julgou procedente a reclamação, Fábio Chlotter, beneficiário do ato reclamado, apresentou, em 18.4.2024, a Petição 43.847/2024 requerendo a reabertura do prazo para apresentar contestação, bem como a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (eDOC 13 - ID: f247744a).



    Tendo em vista que a parte beneficiária não havia sido citada, acolhi o pedido para revogar os atos posteriores à decisão de eDOC 8 (ID 2132b62f), deferi a assistência judiciária gratuita e determinei a reabertura do prazo recursal a partir da publicação da decisão, que ocorreu em 26.4.2024 (eDOC 17, ID f7429daf).



    Conforme consta do eDOC 19 (ID 76b211a8), Fábio Chlotter apresentou nova petição, em 6.5.2024, com idêntico teor da Petição 43847/2024. Tendo em vista que os pedidos já haviam sido apreciados pela decisão de eDOC 17, assentei que não havia nada a decidir (eDOC 21, ID 0b9e763b). Essa decisão foi publicada em 24.5.2024.



    Em 21.6.2024, foi interposto o presente agravo regimental.



    Pois bem. 



    Conforme relatado, o prazo para interposição de recurso teve início em 29.4.2024, primeiro dia útil após a publicação, e se encerrou em 20.5.2024.



    Todavia, o recurso de agravo apenas foi interposto em 21.6.2024, quando já esgotado prazo recursal.



    Além disso, ainda que se considerasse que a petição apresentada em em 6.5.2024 (eDOC 19), pudesse ser recebida como recurso de embargos de declaração, ainda assim o agravo seria intempestivo. Isso porque a decisão que apreciou os embargos foi publicada em 24.5.2024 e o agravo, como já demonstrado, foi interposto em 21.6.2024, após o transcurso de 15 dias úteis contados dessa data.



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo regimental, em virtude de sua intempestividade. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente